Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705027-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA APELADO: TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o C. STJ conheceu do agravo e deu parcial provimento ao Recurso Especial da Empresa (TRDT Brasil Tecnologia Ltda) para reconhecer como indevida a retenção de ISS para o Distrito Federal, bem como determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido declaratório de repetição de indébito – id. 33645662 – 11/18. Em decorrência do citado julgamento pela Corte Superior, os autos retornaram a esta instância recursal para apreciação da questão. Em sendo assim, diante do retorno dos autos, vistas dos autos as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo, vistas a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora